Tribunal: TJES
Processo: 5006162-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ISSQN – SOCIEDADE DE ADVOGADOS CADASTRADA NO FISCO MUNICIPAL – FATO GERADOR DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA.

I –
Segundo iterativa jurisprudência pátria, não basta a mera inscrição da sociedade de advogados junto ao Fisco Municipal para caracterizar o fato gerador do ISSQN, sendo imprescindível a comprovação da prestação do serviço.

II –

Embora a CDA goze de presunção de veracidade, a inexistência de demonstração da prestação de serviços pelo contribuinte conduz a conclusão de que não foi praticado qualquer fato gerador para a exação levada a efeito.

III –
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006162-54.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ISSQN – SOCIEDADE DE ADVOGADOS CADASTRADA NO FISCO MUNICIPAL – FATO GERADOR DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA.

I –
Segundo iterativa jurisprudência pátria, não basta a mera inscrição da sociedade de advogados junto ao Fisco Municipal para caracterizar o fato gerador do ISSQN, sendo imprescindível a comprovação da prestação do serviço.

II –
A
inexistência de demonstração da prestação de serviços pelo contribuinte desnatura o fato gerador para a exação, afastando a presunção de veracidade da certidão de dívida ativa.

III –
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da Sentença que anulou a CDA que embasava a execução fiscal promovida pelo Município de Vitória.

Os Autores/Recorridos apontam que não mais existe a prestação de serviço, tanto que nenhuma nota fiscal é emitida pela sociedade.

Por sua vez, o Recorrente ventila que não foi solicitada a baixa na inscrição junto nos cadastros municipais, logo, a continuação da atividade seria presumida. Outrossim, aponta que não foi demonstrada a interrupção da prestação de serviços.

Esse é o breve resumo fático do caso.

Sem delongas, penso que a hipótese é de improvimento do apelo.

E assim digo, porque a jurisprudência desta Eg. Corte é assente no sentido de que embora o cadastro da sociedade junto ao ente municipal indique a presunção da prestação de serviço, ele, por si só, não é capaz de caracterizar o fato gerador da exação.

No caso em tela, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a prestação de serviços pelos Recorridos, baseando-se tão somente na existência do cadastro junto a seus órgãos.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

EMENTA - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS FIXO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O fato gerador do ISS é a prestação de serviço. O cadastro como contribuinte não obriga, por si só, o pagamento do imposto. 2. Por meio de objeção de pré-executividade a apelada demonstrou que no período de referência dos títulos executivos, não exerceu qualquer atividade profissional no município recorrente.
3. Recurso improvido. (TJES, Apelação nº 035120016130, Relator DES: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS ANUAL FIXO – FATO GERADOR – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVA DE QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE À PARTIR DE MAIO DE 2007 – PERÍODO ANTERIOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na cobrança do referido tributo, temos que o fato gerador será a efetiva prestação de serviços e não somente o fato do contribuindo estar cadastrado como contribuindo junto ao Município de Venda Nova do Imigrante.
2. A presunção de que os serviços foram prestados pelo contribuinte é relativa, podendo ser elidida pela prova de que não houve a prestação dos serviços no período alegado. 3. São devidos os tributos vencidos até maio de 2007, uma vez que com relação aos demais, não há elementos que demonstrem a existência de prestação de serviços a partir daquela, além de não ter o apelante apresentado qualquer contraprova neste sentido, tem-se por demonstrado que não houve a prestação dos serviços, não podendo haver a cobrança do tributo. 4.Recurso provido em parte. (TJES, Apelação, 049159000485, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:01/02/2016, DJ:05/02/2016)

“
[...]
a ausência de alteração de cadastro junto à Secretaria da Fazenda do Município [...] não constitui fato gerador da obrigação tributária,m pois o fato gerador não é a inscrição em si, mas sim o exercício da atividade”
(TJRS, Embargos Infringentes nº 70057923872, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Relator Des. João Barcelos de Souza Júnior, Julgado: 16/05/2014).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS FIXO. SOCIEDADE DE ADVOCACIA. REGISTRO CANCELADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não basta que o contribuinte esteja no cadastro da municipalidade para a exação tributária, tendo em vista que o fato gerador é a prestação de serviços. Precedentes do TJES. 2. Assim, ausência de alteração de cadastro perante o fisco municipal é insuficiente para constituir o fato gerador da obrigação tributária, diante da ausência de prestação de serviços da sociedade advocatícia comprovada pelo seu cancelamento.
3. No caso vertente, a aplicação objetiva do percentual de 10% sobre o valor dado à causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios em prol dos advogados da apelada, tal como previsto no §2º, do art. 85, do CPC, não repercutirá em quantia exorbitante, tampouco acarretará onerosidade excessiva à parte adversa, circunstância que torna despiciendo o arbitramento da verba pela equidade (CPC, §8º, do art. 85). 4. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação, 024160098067, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Como se observa dos precedentes supra, a Sentença vergastada está em consonância com os precedentes pátrios, não havendo razão para sua reforma.

Diante dessas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% o valor dos honorários de sucumbência.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.